Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-67.2023.8.11.0086
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000334-67.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 07.576.815/0001-62 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CONTRATO DE TAG PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS NA MODALIDADE PRÉ-PAGA – COBRANÇAS ALÉM DO LIMITE PREVIAMENTE CREDITADO – COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL – DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – CONFIGURAÇÃO – HONRA OBJETIVA AFETADA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na modalidade contratual pré-paga de serviços de tag para pagamento automatizado de pedágios e estacionamentos, quando o saldo se esgota, o dispositivo deve ser automaticamente bloqueado, impedindo seu uso e a geração de débitos, sendo indevida a cobrança de valores além do saldo disponível sem autorização expressa do consumidor.

Incumbe ao fornecedor a comprovação da existência de contrato que autorize cobranças além do limite pré-pago ou a mudança na modalidade contratual, ônus do qual não se desincumbiu no caso.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando afetada sua honra objetiva, ou seja, sua reputação, credibilidade e imagem perante o mercado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A negativação indevida do nome de empresa comerciante de materiais de construção, segmento em que a credibilidade financeira é essencial para operações comerciais, afeta diretamente sua capacidade de obter crédito junto a fornecedores e instituições financeiras, configurando dano à honra objetiva passível de indenização.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da medida, sem permitir enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela no 1000334-67.2023.8.11.0086, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais c.c. Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Tonello Materiais de Construção Ltda., em desfavor de Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
a Requerida a restituir à parte Requerente, em dobro, em conformidade com o art. 42, parágrafo único do CDC, os valores cobrados indevidamente sob as nomenclaturas de Skeelo Audiobooks e Parceria Serviços de Saúde, com correção monetária pelo INPC desde os respectivos descontos e com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais;

REVOGAR
a decisão de id. n. 111139258 que antecipou os efeitos da tutela de urgência.

Ante a sucumbência recíproca,
CONDENO
a Autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor requerido a título de danos morais e a Requerida ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação em repetição do indébito.

Custas processuais pro rata na proporção de 50% para cada parte.

”

Em suas razões recursais (Id. 295267879), a apelante sustenta que: a) Contratou a tag na modalidade pré-paga, inexistindo qualquer linha de crédito que possibilitasse a geração de débitos; b) De acordo com os termos do próprio contrato da apelada, no caso de inexistência de fundos, a tag deveria ser automaticamente bloqueada/cancelada; c) A negativação foi indevida e enseja reparação por danos morais.

Em contrarrazões (Id. 295267885), a apelada defendeu a manutenção da sentença, argumentando não haver dano moral indenizável, uma vez que a apelante é pessoa jurídica e não comprovou abalo à sua honra objetiva. Quanto à restituição dos valores cobrados indevidamente sob as nomenclaturas "Skeelo Audiobooks" e "Parceria Serviços de Saúde", afirmou não se opor, uma vez que já os teria restituído em cumprimento à sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central do recurso envolve dois pontos principais: primeiro, se o débito de R$ 108,23 que gerou a negativação do nome da apelante é devido ou não; segundo, se a negativação, sendo indevida, gerou danos morais indenizáveis à empresa apelante.

Para melhor compreensão da controvérsia, é importante esclarecer como funcionam as modalidades de contratação de serviços de tags de pedágio. Na modalidade pré-paga, o cliente deposita um valor antecipadamente e só pode utilizar o serviço até o limite desse crédito. Diferentemente do sistema pós-pago, onde o cliente primeiro utiliza o serviço e depois paga pelo consumo realizado.

O ponto crucial para o deslinde da questão é determinar se a apelante contratou o serviço na modalidade pré-paga, como alega, ou se havia alguma forma de cobrança posterior por débito em conta, como sustentou a apelada.

Analisando os documentos dos autos, verifico que a apelante afirmou categoricamente em sua inicial que utilizava o serviço na modalidade pré-paga. A apelada, por sua vez, em sua contestação, alegou que os pagamentos eram feitos por débito automático em conta bancária e que a inadimplência decorreu da falta de autorização para processamento da cobrança.

Embora a sentença tenha considerado incontroversa a informação de que o pagamento da tag ocorria por débito em conta, a análise detida dos autos revela que não houve autorização expressa da apelante para cobranças além do saldo pré-pago. Mesmo que existisse uma funcionalidade de débito automático para recargas, isso não desnatura a modalidade pré-paga contratada nem autoriza a cobrança de serviços não solicitados. O sistema de débito automático, nesse contexto, seria apenas uma forma de alimentar o crédito pré-pago, não uma autorização para cobrança de valores além do saldo disponível.

É importante destacar que, conforme os termos contratuais apresentados pela própria apelada (Id. 295267857), na modalidade pré-paga, quando o saldo se esgota, a tag deveria ser automaticamente bloqueada, impedindo seu uso e, consequentemente, a geração de débitos. Esta é a lógica fundamental desse tipo de contratação.

Observo, contudo, que a apelada não apresentou o contrato específico firmado com a apelante que comprove a autorização para débitos além do valor pré-pago ou a mudança de modalidade de cobrança. Esta prova seria essencial para demonstrar a regularidade da cobrança e da posterior negativação.

Nesse contexto, aplicando as regras de distribuição do ônus da prova e considerando a natureza da relação (consumo), caberia à apelada demonstrar que a apelante expressamente autorizou cobranças além do saldo disponível ou a modificação da modalidade contratual, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Sobre a negativação do nome da apelante, é fundamental entender que esta medida só se justifica quando há um débito legítimo, decorrente de uma relação contratual válida que autorize a cobrança. Quando uma empresa insere o nome de um consumidor nos cadastros de inadimplentes sem respaldo contratual, pratica ato ilícito que pode gerar responsabilidade civil.

No caso em análise, considerando a ausência de prova clara da autorização para cobranças além do saldo pré-pago, e levando em conta que a própria lógica do sistema pré-pago é impedir o uso sem crédito disponível, concluo que a negativação foi indevida.

Quanto ao pedido de declaração de inexistência do débito no valor de R$108,23, verifico que, embora a apelada não tenha expressamente reconhecido sua inexistência nas contrarrazões, limitando-se a não se opor à restituição de outros valores, a análise dos autos demonstra que tal cobrança era efetivamente indevida pelos fundamentos já expostos.

Passando à análise do pedido de indenização por danos morais, é importante esclarecer alguns conceitos. Quando falamos de pessoa jurídica, como é o caso da apelante, os danos morais se configuram de forma diferente do que ocorre com pessoas físicas. A jurisprudência consolidada reconhece que empresas podem sofrer danos morais, mas apenas quando afetada sua honra objetiva, ou seja, sua reputação, credibilidade e imagem perante o mercado.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OBSERVADAS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. ARESTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ENUNCIADO SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. O acórdão concluiu que não se observaria a configuração do ato ilícito pela atuação da parte agravada, justificando que ela teria agido no exercício de sua liberdade de expressão e fazendo consideração sobre a suposta prática de crime, ao contrário do que se alega; bem como também não teria ficado minimamente comprovado suposto dano moral decorrente da conduta do agravado, pois a autora não comprovou danos financeiros ou prejuízos no mercado, elementos indispensáveis à configuração da aventada pretensão - carência de mácula à honra objetiva da empresa (óbice da Súmula 7/STJ).

3. Este Superior Tribunal "possui entendimento pacífico quanto à possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, desde que haja ofensa à sua honra objetiva.
Ocorre que, para averiguar se houve ou não comprovação dos danos morais sofridos, necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (EDcl no AREsp n. 450.479/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/3/2014, DJe de 31/3/2014).

4. A necessidade de demonstração de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, para que ocorra a configuração de danos morais, está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.655.200/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)
(Negrito nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO CONTRATADO DE PAGAMENTO SEM PARAR SEM A COBRANÇA DE MENSALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 13.020,00 (TREZE MIL E VINTE REAIS) QUE SE REDUZ PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00063245520218190037 2023001101404, Relator.: Des. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, DÉCIMA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9a, Data de Publicação: 07/02/2024)
(Negrito nosso)

No caso concreto, a negativação indevida do nome da empresa apelante em cadastros de proteção ao crédito representa efetivo dano à sua honra objetiva, considerando que se trata de empresa comerciante de materiais de construção, segmento em que a credibilidade financeira é essencial para operações comerciais. A negativação afeta diretamente a capacidade da empresa de obter crédito junto a fornecedores e instituições financeiras, prejudicando suas operações cotidianas e sua posição concorrencial no mercado local.

Essa análise não se baseia em mera presunção abstrata, mas nas regras de experiência comum que demonstram o impacto concreto que a negativação causa a uma empresa que atua no comércio de materiais de construção, segmento que depende fortemente de crédito junto a fornecedores e instituições financeiras para manutenção de estoques e realização de operações comerciais diárias.

Assim, reconheço a ocorrência de danos morais indenizáveis no caso em análise. Para a fixação do valor da indenização, considero os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da medida, sem permitir enriquecimento sem causa.

Considerando esses parâmetros e as circunstâncias do caso concreto, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular condutas semelhantes pela apelada.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 108,23 (cento e oito reais e vinte e três centavos) que ensejou a negativação do nome da apelante em 16/12/2022;

b) Reformar a sentença no ponto em que revogou a tutela de urgência, restabelecendo-a para determinar a exclusão definitiva do nome da apelante dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito declarado inexistente;

c) Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde a data da negativação indevida (16/12/2022).

Condenar a apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025